Tribunal: TJDFT
Processo: 0707148-42.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. INSUBSISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA ANTERIORMENTE ALEGADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS CITATÓRIAS. NULIDADE.
1. Não há inovação recursal, pois prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita (art. 193 do CC). Além do mais, a prescrição já havia sido ventilada antes de seu pedido de reconhecimento em sede de apelação.
2. Infrutíferas as diligências citatórias realizadas via cartas com aviso de recebimento nos endereços encontrados nos autos relacionados à embargante/apelante. Somente houve tentativa de citação pelos Correios por meio de cartas com ARs, não tendo havido diligência por meio de oficial de justiça em nenhum dos endereços encontrados. Não esgotados os meios de localização da embargante/apelante antes de sua citação por edital, deve ser reconhecida a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes.
3. Recurso conhecido e provido.